Tribunal: TJSP
Processo: 2168708-18.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado; Setor de Cartas Precatórias Cíveis - Cap - Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Mandado de segurança. Impetrado que aplicou multa ao impetrante, por ato atentatório à dignidade da justiça. Reforma. As partes devem ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. Aplicação do artigo 261, § 1o do CPC. O direito líquido e certo do impetrante emerge do direito de ouvir as testemunhas deprecadas, deferido pelo Juiz deprecante, sem sofrer a sanção aplicada, pois a formação da

Ementa:
Mandado de segurança. Impetrado que aplicou multa ao impetrante, por ato atentatório à dignidade da justiça. Reforma. As partes devem ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. Aplicação do artigo 261, § 1o do CPC. O direito líquido e certo do impetrante emerge do direito de ouvir as testemunhas deprecadas, deferido pelo Juiz deprecante, sem sofrer a sanção aplicada, pois a formação da carta precatória não compete ao impetrante. Ante a violação deste direito a segurança deve ser deferida e, por via de consequência, cancelada a penalidade. Segurança concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2168708-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
FREDERICO PEREGO COSTA, é impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO DO SETOR
UNIFICADO DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DO SETOR DE CARTAS
PRECATÓRIAS CÍVEIS - CAP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a segurança. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2168708-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Mandado de Segurança n.o 2.168.708-18.2019.8.26.0000
Impetrante:
FREDERICO PEREGO COSTA
Impetrado:
MM. JUIZ DE DIRIETO DO SETOR UNIFICADO DE CARTAS
PRECATÓRIAS CÍVEIS CAP
Comarca:
SÃO PAULO

Voto n.o 44.129
Mandado de segurança. Impetrado que aplicou
multa
ao
impetrante,
por
ato
atentatório
à
dignidade da justiça. Reforma. As partes devem ser
intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta.
Aplicação do artigo 261, § 1o do CPC. O direito
líquido e certo do impetrante emerge do direito de
ouvir as testemunhas deprecadas, deferido pelo Juiz
deprecante, sem sofrer a sanção aplicada, pois a
formação da carta precatória não compete ao
impetrante. Ante a violação deste direito a segurança deve ser deferida e, por via de
consequência, cancelada a penalidade. Segurança
concedida.
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão
proferida pelo Juiz de Direito do Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis,
que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Alega o impetrante que o Juízo a quo aplicou-lhe multa
por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de dois mil reais, por
não ter realizado o cadastro do advogado da parte contrária no momento da
distribuição da carta precatória. Diz que não houve má-fé, pois todos os atos
praticados na deprecata foram devidamente informados no processo principal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2168708-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
sendo certo, ainda, que o advogado do autor soube da designação da
audiência através das informações prestadas pelo impetrante ao Juízo
deprecante. Relata que não teria nenhum interesse em macular a prova
testemunhal que ele mesmo estava tentando produzir, omitindo do Juízo
deprecado os dados do patrono do autor. Aduz ser cabível o mandado de
segurança no caso em exame, haja vista o não conhecimento do agravo de
instrumento, bem como a ausência de competência do TJSC
onde o
processo tramita, para revisar, em preliminar de apelação a decisão proferida
pelo TJSP. Esclarece que a matéria em questão não poderá ser objeto de
preliminar de apelação, porque o ato coator foi praticado em Carta Precatória
processada na Capital, e a ação principal está sendo processada em
Blumenau, SC, e, muito provavelmente, o Tribunal Catarinense não irá
conhecer da preliminar do impetrante, sob o argumento de que não teria
competência para reformar a decisão pelo Setor de Cartas Precatórias da
Comarca de São Paulo, inviabilizando o impetrante, que está indevidamente
inscrito na dívida ativa paulista, de obter a tutela pretendida. Expõe que
diante da inexistência de recurso específico para tratar da celeuma,
notadamente das razões que levaram a C. Turma Julgadora não conhecer o
agravo, bem como diante da decadência de seu direito de impetração de writ.
Aduz se tratar de ato de intolerância e afronta ao critério da ponderação, pois
baseado em rigor subjetivo e individualizado, afrontando a nova era do
Judiciário de funcionalização e direcionamento do rápido e eficaz deslinde do
feito, com razoabilidade e proporcionalidade das decisões proferidas. Destaca
que o ato coator que culminou na imprestabilidade da prova, na aplicação de
sanção despropositada e, finalmente, na inscrição do nome do impetrante na
dívida ativa foi desmedido e abusivo. Aponta que todos os documentos hábeis
para o cartório realizar o cadastro dos patronos das partes foram juntados e,
ainda que assim não fosse, certo é que o impetrante deveria ter sido intimado
para regularizar o cadastro, ou apresentar informações e documentos
complementares, o que não ocorreu. Discorre acerca do direito líquido e certo,
afronta às garantias constitucionais do princípio da legalidade, devido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2168708-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
processo legal, ampla defesa, princípio da razoabilidade e ponderabilidade,
salientando não ser crível que tenha dado publicidade no juízo deprecante de
todos os atos praticados na carta precatória e, ao mesmo tempo, tenha agido
de má-fé com o fito de impedir o comparecimento do advogado dos autores
para a oitiva de testemunhas indicadas. Afinal requer a concessão da
segurança liminarmente, para que seja sustada, ou cancelada a inscrição do
impetrante na dívida ativa, expedindo-se os competentes ofícios à Fazenda
Estadual, com as cautelas de praxe, ressaltando, ainda que, caso V. Exa.
assim entenda, se compromete a proceder ao depósito judicial nestes autos no
valor correspondente ao da multa aplicada, com a consequente confirmação
da segurança, reformando a decisão de págs. 177/178, mantendo, apenas, as
perguntas e respostas já realizadas pelas testemunhas do impetrante,
anulando a parte final, ou seja, a condenação do impetrante por ato
atentatório à dignidade da justiça, expedindo ofício para cancelamento
definitivo da inscrição, determinando nova designação de audiência para
oitiva das testemunhas do impetrante pelos advogados do autor, sanando,
assim, a prova maculada pela autoridade coatora.
Processado o writ com a concessão da liminar, fls. 680.
O impetrante noticiou fato superveniente, qual sema, a
anulação da multa imposta, fls. 694/695.
O Juízo a quo prestou informações, fls. 700.
O Ministério Público apontou a ausência de interesse e
legitimidade, fls. 704/709.
É o relatório.
2. O mandado de segurança é a ação constitucional
adequada para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme artigo 5°,
inciso LXIX, da Constituição Federal.
Destina-se, basicamente, a coibir atos ilegais de
autoridades que lesam direito subjetivo, líquido e certo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2168708-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
No caso em exame, o Juízo Deprecado, a pretexto de falta
de intimação do advogado dos autores, condenou o impetrante em multa no
importe de R$2.000,00, por ato atentatório à dignidade da justiça.
Ocorre que o artigo 261, § 1o do Código de Processo Civil
dispõe que:
As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de
expedição da carta.
Assim, depreende-se que não cabia ao impetrante a
formação da carta, mas, sim, ao Juízo Deprecante, conforme artigo 260 e
incisos do Código de Processo Civil.
Deste modo, o direito líquido e certo do impetrante
emerge do direito de ouvir as testemunhas deprecadas, já deferido pelo Juízo
deprecante, sem sofrer a sanção aplicada, pois a formação da carta precatória
não lhe competia.
Em razão da violação deste direito a segurança deve ser
deferida e, por via de consequência, canceladas a penalidade.
Destarte, de rigor o agendamento para o regular
cumprimento da precatória, com nova designação de audiência para oitiva das
testemunhas do impetrante pelos advogados do autor, sanando, assim, a
prova maculada pela autoridade coatora.
3. Com base em tais fundamentos, concede-se a
segurança.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
R293